Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor e da litisconsorte Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico pelo agravado – Marco Antônio Couto Praça –, rejeitara a impugnação que formulara e mantivera a sanção processual que lhe fora cominada, a título de astreintes, no valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em virtude do descumprimento da obrigação que lhe fora imposta de custear o tratamento de hemodiálise do agravado. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja afastada a condenação ao pagamento das astreintes ou, alternativamente, sua redução para patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, no curso da ação cominatória subjacente, noticiara o cumprimento da medida liminar que lhe cominara a obrigação de custeio do tratamento prescrito ao agravado, colacionando provas das autorizações expedidas, que, no entanto, foram completamente desconsideradas. Aduzira ser necessária a revisão da aplicação da sanção processual, haja vista que os alegados descumprimentos restaram limitados a meras alegações imprimidas no bojo de petições apresentadas pelo agravado. Defendera que a aplicação de multa possui caráter pedagógico, com o fim de compelir a parte ré ao cumprimento da determinação do juízo, não podendo ser vista como meio de ganho, sendo que o objeto jurídico perseguido limitara-se à prestação do serviço de saúde continuado ao agravado, notadamente o custeio das sessões de hemodiálise, o que restara confirmado na sentença e no acordão prolatados. Pontuara que, de conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão afeta à multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo. Aventara que a manutenção do decisum pode servir de estímulo ao enriquecimento ilícito, conquanto vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, não podendo a penalidade ser mais vantajosa ao agravado do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Alternativamente, a agravante pugnara pela redução do valor da multa estipulada, em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicado em casos análogos e com o disposto nos arts. 461, §6o e 645, parágrafo único, ambos do CPC. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor e da litisconsorte Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico pelo agravado - Marco Antônio Couto Praça -, rejeitara a impugnação que formulara e mantivera a sanção processual que lhe fora cominada, a título de astreintes, no valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em virtude do descumprimento da obrigação que lhe fora imposta de custear o tratamento de hemodiálise do agravado. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja afastada a condenação ao pagamento das astreintes ou, alternativamente, a sua redução para patamar razoável. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão agravada na parte em que, rejeitando a impugnação aviada pela agravante, ao estofo de que, conquanto não se vislumbre a ocorrência de preclusão temporal à impugnação ao valor das astreintes, deve ser reconhecida, no caso concreto, a ocorrência de preclusão consumativa, à medida em que a tese aventada pela agravante acerca do excesso na fixação da sanção processual fora repelida em sede recursal, ressoando incabível a rediscussão da matéria. Outrossim, o decisum reafirmara o cabimento das astreintes no patamar fixado, porquanto evidenciada no curso processual a desídia da agravante no cumprimento da obrigação que lhe fora cominada. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que o agravado manejara ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, visando compelir a agravante e a segunda ré – Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico - a custear o tratamento médico de hemodiálise do qual necessitava. A medida antecipatória fora deferida em 26.06.2020[1] e, como forma de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial que lhe fora endereçada, arbitrara o eminente juiz da causa multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento. Aperfeiçoada a relação processual, a agravante acorrera aos autos[2], alegando sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da demanda, ao argumento de que as diversas unidades “Unimed” são independentes entre si, não podendo, por conseguinte, ser responsabilizada pelo cumprimento de qualquer determinação judicial, devendo tal cominação ser imposta exclusivamente à segunda ré. Ato contínuo, em 01.07.2020, o agravado aviara petição[3], informando o descumprimento da medida judicial. Em seguida, o juiz da causa proferira decisão, em 03.07.2020, via da qual, diante do descumprimento da obrigação de fazer que fora cominada à parte ré, inclusive com manifestação da agravante no sentido de que não daria cumprimento ao comando judicial[4], majorara a multa diária fixada para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais)[5], como se afere do abaixo reproduzido: “Diante do descumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, bem como da manifestação da 2a requerida no sentido de que não dará cumprimento ao comando judicial, majoro a multa diária fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme dispõe o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC.” Não obstante, o agravado acorrera aos autos novamente em 05.11.2020 para informar novo descumprimento da decisão judicial[6], tendo em vista as reiteradas negativas de autorização médica para realização do procedimento médico. Diante do havido, fora determinada a pesquisa de numerário de titularidade das rés, via sistema Sisbajud no importe máximo da multa cominatória[7], de modo que fora bloqueada a quantia de R$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil) e R$99.606,93 (noventa e nove mil seiscentos e seis reais e noventa e três centavos), respectivamente, na conta bancária de titularidade da agravante e da outra litisconsorte passiva[8]. Percorrido o itinerário procedimental, sobreviera a sentença[9], que, reconhecendo os reiterados descumprimentos da obrigação imposta às rés, mantivera a sanção processual que lhes fora cominada, in verbis[10]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, e resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) CONFIRMAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA proferida no ID 66351123, inclusive quanto à multa cominada na decisão de ID 66846862, DETERMINANDO às rés que custeiem integralmente o tratamento de hemodiálise, conforme descrito na mencionada decisão; 2) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), relativa às despesas mencionadas na inicial, com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o efetivo pagamento, bem como ao ressarcimento do valor comprovado no ID 66272628, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da comprovação nos autos até o efetivo pagamento; e 3) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data desta sentença até o efetivo pagamento. Ante a sucumbência, arcarão as rés com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação pecuniária, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Os valores depositados nos autos serão levantados na fase de cumprimento de sentença considerando-se a condenação e a multa em razão do descumprimento da decisão de ID 66351123.” Frise-se, por oportuno, que a agravante, ao interpor recurso de apelação, devolvera a reexame a questão pertinente à fixação das astreintes, defendendo a impossibilidade de incidência na espécie, porquanto não cumprira a obrigação de fazer ao argumento de que debitada à litisconsorte Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico. O apelo, contudo, fora desprovido, restando mantida incólume a sentença[11]. Após o trânsito em julgado da sentença[12], o agravado comparecera aos autos e postulara a liberação, em seu favor, do importe bloqueado, porquanto positivado o descumprimento da obrigação de fazer por parte das obrigadas[13]. A agravante, de sua vez, insurgira-se contra esse pedido, defendendo que a litisconsorte passiva - Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico - cumprira a obrigação de fazer, havendo fomentado ao agravado o tratamento de hemodiálise e, subsidiariamente, postulara a minoração do valor das astreintes[14]. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação que formulara e mantivera a sanção processual que lhe fora cominada, confira-se[15]: “(...) De início, assinala-se que não se olvida acerca da possibilidade de revisão das astreintes (art. 537, §1o, do CPC e Tema no 706/STJ). No entanto, de igual modo, é necessário realçar que o prévio enfrentamento judicial à tese de excesso do valor cominado a título de astreintes induz, irremediavelmente, a materialização da preclusão consumativa. (...) Note-se que, embora a impugnação ao valor das astreintes não esteja sujeita a preclusão temporal, o mesmo não se aplica ao reconhecimento da preclusão consumativa. Com efeito, repelida a tese de excesso do valor das astreintes em sede recursal, não se faz cabível a rediscussão da matéria, inclusive sob risco de perpetuação do debate acerca de questão já sedimentada. Sem prejuízo, para fins de exaurimento da matéria, reafirma-se que a manutenção das astreintes revela-se cabível. Com efeito, a cominação somente alcançou o valor em questão por força de evidente desídia da Ré, a qual, em meio a suscitações de ilegitimidade passiva, chegou a se manifestar no sentido de que não cumpriria a decisão judicial emanada por este Juízo (ID 66696198). Impende destacar que a recusa não se revela amparada por justificativa plausível. Além disso, mesmo após (i) a majoração das astreintes (ID 66846862 ); e (ii) a suposta notícia, pelo Réu, de atendimento à decisão (ID 70505625); a parte Autora comprovou a manutenção do quadro de reiterado descumprimento da ordem judicial (ID 76352317). Tudo, rememora-se, enquanto o Autor dependia da assistência do Réu, chancelada por ordem judicial, para a realização de sessões de hemodiálise indispensáveis à manutenção do quadro de saúde do primeiro. Assim, embora forçoso reconhecer a materialização da preclusão consumativa, reafirma-se, para fins de exaurimento do tema, o cabimento das astreintes cobradas em desfavor do Réu. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 162518061.” Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, diversamente do pontuado pelo provimento arrostado, afigura-se possível a modulação do valor das astreintes, tendo em vista que, durante o cumprimento de sentença, somente o provimento guerreado tratara da legitimidade do valor alcançado pela sanção pecuniária, não se operando, quanto à temática alusiva ao valor alcançado pelas astreintes, a preclusão consumativa vislumbrada. A possibilidade de modulação das astreintes no curso do cumprimento de sentença, conforme inicialmente ressalvada, é viabilizada pela literalidade do disposto no artigo 537, §1o, incisos I e II, do estatuto processual, o qual não apresenta qualquer ressalva à circunstância de tratar-se de débito exequível, litteris: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” A apreensão da literalidade do dispositivo não deixa remanescer dúvida sobre a possibilidade de a sanção pecuniária ser objeto de revisão a qualquer tempo, ponderadas as condições pontuadas pelo legislador, pois visa assegurar a realização do direito assegurado, e não se transmudar em instrumento de penalização e locupletamento indevido. É que, em suma, a decisão judicial destina-se a realizar o direito como ideal de justiça, não podendo ser transmudada em fórmula para se legitimar o desprezo dessa máxima, cuja forma de alcance é justamente o processo. Assim, não obstante delimitada anteriormente, ainda que via de provimento recoberto pela preclusão ou pela coisa julgada, a sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer pode ser objeto de modulação, tanto para mais como para menos, de forma, em suma, a ser resguardada sua finalidade em ponderação com a postura do obrigado e com as nuanças do caso concreto. Sob essa ótica, afere-se que a questão afeta à abusividade do valor alcançado pelas astreintes não encontra-se acobertada pela preclusão. Frise-se novamente, segundo o previsto legalmente a sanção pode ser objeto de revisão a qualquer tempo, desde que aferido que se tornou insuficiente ou excessiva, como arguido no caso. Consignada essa premissa, sobeja aferir a legitimidade da incidência da sanção pecuniária na forma como vindicada pelo agravado e acolhida pela decisão arrostada. Conforme reportado, a decisão que concedera a tutela provisória de urgência que cominara à agravante e à outra litisconsorte a obrigação de fomentar ao agravado o tratamento de hemodiálise fora datada de 26.06.2020[16]. A agravante fora pessoalmente intimada dessa decisão, na data de 02.07.2020[17], e aviara o agravo de instrumento no 0724809-46.2020.8.07.0000, postulando o sobrestamento do decidido, sob o argumento de que não ostenta legitimidade passiva ad causam. Infere-se dos autos, outrossim, que, em petição aviada em 03.08.2020[18], o agravado apresentara notas fiscais das sessões de hemodiálise realizadas no período de 02.06.2020 a 22.07.2020, no valor total de R$11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), postulando que as agravantes quitassem a importância individualizada. O efeito suspensivo postulado pela ora agravante no agravo de instrumento nomeado – processo no 0724809-46.2020.8.07.0000 - fora indeferido em 19.08.2020[19], e, no dia 21.08 seguinte, informara ao juiz da ação que realizara o pagamento das sessões de hemodiálise realizadas pelo agravado no valor de R$17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais)[20]. Posteriormente, em 26 agosto de 2020, o agravado apresentara nova notas fiscais no importe de R$7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais)[21], pertinente a sessões de hemodiálise realizadas no período de 03.08.2020 a 20.08.2020. A agravante, de sua vez, positivara o pagamento da quantia de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), na data de 26.10.2020[22]. Sob essa ótica, fica patente que o agravado realizara as sessões de hemodiálise nos meses de junho, julho e agosto e, outrossim, que a agravante quitara o valor correspondente a esses serviços, ainda que com atraso. Deve ser registrado que, em consonância com a guia de serviço[23] exibida, datada de 14.08.2020, a agravante autorizara 21 (vinte e uma) sessões de hemodiálise em favor do agravado. Demais disso, no dia 03.09.2020, a agravante autorizara novamente mais 21 (vinte e uma) sessões de hemodiálise em favor do agravado, como retrata a guia de serviço exibida[24]. Aliás, há que ser consignado que, em petição datada de 28.09.2020, o próprio agravado reconhecera que estava sendo submetido ao tratamento de hemodiálise sem qualquer interrupção[25]. Ocorre que, em seguida, no dia 13.10.2020, o agravado comparecera aos autos e informara que as sessões de hemodiálise referentes ao mês de outubro de 2020 ainda não haviam sido autorizadas pela agravante e postulara o cumprimento provisório das astreintes[26]. Em resposta, informara a agravante que as sessões de hemodiálise não foram autorizadas em razão de a clínica indicada por ele não estar habilitada para realizar o procedimento[27]. Considerando a necessidade do tratamento, o agravado pagara pelos serviços, que foram posteriormente quitados pela agravante. Idêntica situação ocorrera relativamente ao mês de novembro de 2020, tendo em vista que as sessões de hemodiálise não foram autorizadas sob o prisma de que a clínica em questão não encontrava-se habilitada para realizar o procedimento[28]. Contudo, logo em seguida a agravante colacionara guia de serviço datada de 11.11.2020, positivando a autorização de 17 (dezessete) sessões de hemodiálise[29] referentes ao mês de novembro. No mês de dezembro de 2020 novamente fora negada autorização das sessões de hemodiálise[30] pelo motivo de que clínica não encontrava-se habilitada para realizar o procedimento. Considerando a necessidade do tratamento, o agravado novamente pagara pelos serviços, novamente adimplidos pela agravante na sequência. Já no dia 15.03.2021, a agravante formulara manifestação[31] informando que arcara com o pagamento de todos os serviços fomentados ao agravado até a data de 18.01.2021, ocasião em que cessara o tratamento de hemodiálise diante do descredenciamento da clínica. Esclarecera a agravante que indicara novas clínicas credenciadas ao agravado, que não aviara qualquer resposta. Demais disso, informara que o contrato de plano de saúde do agravado fora rescindido em virtude do seu inadimplemento quanto à quitação das mensalidades do plano de saúde nos meses de janeiro a abril de 2021. Nesse contexto, exibira a agravante a tela de seu sistema de dados, positivando que o agravado sempre atrasava o pagamento das mensalidades, com destaque para as vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2020, deixando de quitar as mensalidades vencidas a partir de janeiro de 2021[32]. O agravado reconhecera sua inadimplência e concordara com a rescisão do contrato[33]. De outra parte, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que cominara à agravante e à litisconsorte passiva a obrigação de custeio do tratamento demandado pelo agravado[34], comparecera ele aos autos e postulara a liberação, em seu favor, do importe bloqueado, porquanto positivado o descumprimento da obrigação de fazer por parte das obrigadas[35]. Aludido pedido fora lastreado no argumento de que, defronte a recusa da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe restara direcionada, a Contadoria Judicial apurara que a multa alcançara seu patamar máximo – R$ 300.000,00 – e, havendo bloqueio judicial nos autos, sobeja possível o levantamento do numerário constritado em seu favor. Registre-se que, anteriormente o agravado houvera apresentado a mesma pretensão via de petitório que não consignara que não ahvia sido fomentado o tratamento de hemodiálise do qual necessitara. Com efeito, aludido pedido fora lastreado simplesmente no argumento de que a litisconsorte Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico fora revel e, havendo bloqueio judicial nos autos, sobeja possível o levantamento em seu favor. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se as alegações formuladas pelo agravado[36], in verbis: “I- DO TRÂNSITO EM JULGADO EM RELAÇÃO À UNIMED NORTE NORDESTE. A requerida, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, não apresentou contestação, mesmo tendo sido regularmente citada, conforme id: 81476315, nem mesmo apresentou recurso face a sentença de id: 74988154, que inclusive condenou-a ao pagamento da multa diária, que ante os sucessivos descumprimentos, chegou ao patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos seguintes termos: 1) CONFIRMAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA proferida no ID 66351123, inclusive quanto à multa cominada na decisão de ID 66846862, DETERMINANDO às rés que custeiem integralmente o tratamento de hemodiálise, conforme descrito na mencionada decisão; Assim, por ser revel e não ter apresentado recurso face à sentença condenatória já proferida, deve ser declarado o trânsito em julgado da presente ação em relação à mesma. II- DAS ASTREINTES Amparado na ausência de manifestação da 1a requerida, quanto aos sucessivos descumprimentos de decisões judiciais, bem como quanto às astreintes aplicadas, observando-se ainda a inexistência de recurso quanto a multa aplicada, entende-se possível o levantamento de tais valores. Ressalta-se que as astreintes foram deferidas por intermédio da decisão de id:66846862, majorando-a nos seguintes termos: Diante do descumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, bem como da manifestação da 2a requerida no sentido de que não dará cumprimento ao comando judicial, majoro a multa diária fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme dispõe o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC. Ante as constantes desobediências e o lapso temporal decorrido, os autos foram enviados para a contadoria judicial, que conforme certidão de id:77184256, calculou os valores devidos à título de astreintes, no teto estabelecido, qual seja R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Vejamos pequeno trecho da referida certidão: 6. De acordo com as planilhas que ora apresento, a multa diária aplicada chegou ao teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 09/10/2020; A mesma decisão que enviou os autos à contadoria, também deferiu o bloqueio de ativos em nome das rés, para a satisfação dos valores, que foram efetuados conforme certidão id: 78067428. Tais Bloqueios foram realizados da seguinte forma: R$ 99.606,93 (noventa e nove mil seiscentos e seis reais e noventa e três centavos) nas contas da UNIMED NORTE NORDESTE (1a requerida) (ID 78067428) e R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) nas contas da CENTRAL NACIONAL UNIMED (2a requerida). Pois Bem! Conforme já disposto, a 1a requerida não contestou ou recorreu de qualquer ponto da presente demanda, e por responder de forma solidária pela multa cominatória fixada, é responsável pelo seu pagamento. Salienta-se que constam nos autos outros dois depósitos realizados pela Unimed Norte Nordeste, um de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em 02/09/2020 e outro de R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais), em 21/08/2020, conforme ids: 71345292 e70505628, respectivamente. Por todo o exposto, requer a liberação dos valores depositados pela Unimed Norte Nordeste em favor do requerente.” Diante dos fatos precedentes, não sobeja possível reconhecer o descumprimento da obrigação por parte da agravante na forma pretendida, porquanto arcara com o pagamento do tratamento de hemodiálise e o agravado em momento algum comparecera aos autos para sustentar inadimplemento atual por parte da operadora do plano de saúde. Assinale-se que, diante do quadro fático minuciosamente detalhado, ressoa passível a apreensão de que eventual demora na autorização das sessões de hemodiálise decorrera do atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde pelo agravado ou em razão do dissenso sobre a clínica na qual o tratamento está sendo obtido. Contudo, mesmo diante dos atrasos havidos, a agravante ou autorizara as sessões ou arcara com o pagamento das sessões realizadas, promovendo, ademais, o reembolso do vertido pelo agravado. Em suma, na hipótese, houve atrasos na ultimação da autorização ou dos pagamentos, mas o que sobeja é que efetivamente o agravado submetera-se ao tratamento sem arcar com os custos enquanto perdurara o relacionamento contratual. Essa circunstância ressoa incontroversa e ressoa passível de inferir-se do próprio pedido de cumprimento de sentença, porquanto em momento algum alegara que não fora fomentado o tratamento de hemodiálise. A multa, ao menos no patamar em que está vigendo, ressoa, em princípio, desguarnecida de lastro material, pois firmada num montante excessivo, dissentindo da postura da agravante e do havido no curso processual. Como cediço, a sanção fora fixada como forma de resguardar o adimplemento da obrigação cominada, ensejando que, esforçando-se a agravante em cumprir o que lhe fora cominado, existe suporte apto a ensejar que sua postura seja ponderada para afastar a sanção que lhe fora cominada ou ao menos para minorar sua expressão. A sanção, desnecessário frisar, visara simplesmente assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, a sanção não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Com efeito, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica da astreinte e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa cominada à agravante não se coaduna com aludidos parâmetros, porquanto sobeja que não se furtara ao adimplemento da obrigação e, outrossim, não guarda conformação com a natureza e expressão da obrigação cujo adimplemento deve viabilizar. Deve ser ponderado que, a despeito da natureza da prestação almejada, fora adimplida, ainda que em certos períodos com atraso, pois, conforme evidenciado, o agravado não estivera a descoberto. O que sobreleva, ademais, é que a prestação fora realizada dentro de prazo razoável, alcançando o consumidor o desiderato final almejado, não divisando, ademais, recalcitrância latente da obrigada. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade da multa cominada à agravante no patamar em que está firmada, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade da sanção processual que fora imputada à agravante até a resolução deste recurso, obstando a movimentação de qualquer montante a esse título. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 66351123 (fls. 98/100) – ação principal. [2] - Petição de ID 66696198 (fls. 128/131) – ação principal. [3] - Petição de ID 66726443 (fls. 171/174) – ação principal. [4] - ID 66696198 (fls. 128/131) – ação principal. [5] - ID 66846862 (fls. 189/190) – ação principal. [6] - Petição de ID 76352317 (fls. 387/389) – ação principal. [7] - ID Num. 77083306 - Pág. 1 (fl. 405) – ação principal. [8] - ID Num. 78067412 - Pág. 1 (fl. 423) – ação principal. [9] - Sentença de ID 79971124 (fls. 459/465) – ação principal. [10] - ID 79971124 (fls. 459/465) – ação principal. [11] - ID 160557581(fls. 639/658) – ação principal. [12] - ID Num. 160632951 - Pág. 1 (fl. 935) – ação principal. [13] - ID Num. 161047719 - Pág. 1/3 (fls. 946/948) – ação principal. [14] - ID Num. 162518061 - Pág. 2 (fl. 967) – ação principal. [15] - ID Num. 165238044 - Pág. 2/3 (fls. 986/987) – ação principal. [16] - ID Num. 66351123 - Pág. 1/3 (fls. 98/100), ID Num. 66458809 (fl. 112) e ID Num. 66458812 (fl. 113) – ação principal. [17] - ID Num. 66826711 - Pág. 1 (fl. 183) – ação principal. [18] - ID Num. 69061129 - Pág. 1 a ID Num. 69061143 - Pág. 17 (fls. 293/310) – ação principal [19] - ID Num. 70377427 - Pág. 2/5 (fls. 329/332) – ação principal. [20] - ID Num. 70505625 - Pág. 2 a ID Num. 70505628 - Pág. 1 (fls. 334/337) – ação principal. [21] - ID Num. 70775714 - Pág. 1 a ID Num. 70830684 - Pág. 1 (fls. 338/345) – ação principal. [22] - ID Num. 71345290 - Pág. 1 a ID Num. 71345292 - Pág. 1 (fls. 346/349) – ação principal. [23] - ID Num. 71731436 - Pág. 1 (fl. 354) – ação principal. [24] - ID Num. 71731437 - Pág. 1 (fl. 355) – ação principal. [25] - ID Num. 73321218 - Pág. 1 (fl. 361) – ação principal. [26] - ID Num. 4442962 - Pág. 1 (fl. 366) – ação principal. [27] - ID Num. 74447918 - Pág. 2 (fl. 376) – ação principal. [28] - ID Num. 76352317 - Pág. 1 a ID Num. 76352322 - Pág. 2 (fls. 387/395) – ação principal. [29] - ID Num. 77960318 - Pág. 1 (fl. 420) – ação principal. [30] - ID Num. 80883825 - Pág. 1 a ID Num. 80883801 - Pág. 7 (fls. 477/484) – ação principal. [31] - ID Num. 86124208 (fls. 536/546) – ação principal. [32] - ID Num. 86124218 - Pág. 1 (fls. 552) – ação principal. [33] - ID Num. 160557572 - Pág. 1 (fl. 613) – ação principal. [34] - ID Num. 160632951 - Pág. 1 (fl. 935) – ação principal. [35] - ID Num. 161047719 - Pág. 1/3 (fls. 946/948) – ação principal. [36] - ID Num. 160558699 - Pág. 1/3 (fls. 706/708) – ação principal.